Tribunal: TJBA
Processo: 8024879-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024879-77.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HDI SEGUROS S.A. Advogado(s): ANDREA MAGALHAES CHAGAS APELADO: GILMAR BARRETO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES. MOTORISTA DE APLICATIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto por seguradora contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por lucros cessantes a motorista de aplicativo. O veículo do recorrido, utilizado como ferramenta de trabalho, sofreu perda total em acidente de trânsito causado por segurado da apelante, o que o impediu de auferir renda durante o período de regulação do sinistro. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se a duas questões principais: (i) em sede preliminar, a aferição da presença do interesse de agir, diante da alegação de quitação plena outorgada na via administrativa; e (ii) no mérito, a análise sobre o dever de indenizar os lucros cessantes e a suficiência das provas que demonstram a perda de rendimentos pelo recorrido. III. Razões de decidir 4. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir. A quitação fornecida pelo recorrido na esfera administrativa, referente ao pagamento da indenização pela perda total do veículo, deve ser interpretada restritivamente, limitando-se aos danos materiais diretos do bem. Tal documento não obsta a discussão judicial sobre verbas de natureza diversa, como os lucros cessantes, os quais foram objeto de pretensão resistida pela seguradora, conforme negativa expressa constante dos autos. 5. No mérito, a impossibilidade de utilização do veículo de trabalho, em razão do sinistro, acarreta o dever de indenizar pelos lucros que o profissional razoavelmente deixou de auferir, nos termos do artigo 402 do Código Civil. 6. A condição de motorista de aplicativo do recorrido foi devidamente comprovada nos autos por meio do seu cadastro na plataforma e dos extratos de corridas e rendimentos mensais, demonstrando que o automóvel era seu instrumento de trabalho. 7. A paralisação forçada da atividade profissional gerou prejuízo financeiro passível de reparação, não se tratando de dano hipotético, mas de consequência direta e imediata do evento danoso. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e desprovido. Manutenção integral da sentença de primeiro grau. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 402 e 927. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Apelação Cível: 10073441820248260602 Sorocaba, Rel. Rui Porto Dias, j. 16/12/2024; TJ-MG - AC: 10000205726623002 MG, Rel. Marcelo Pereira da Silva, j. 08/09/2021. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8024879-77.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante HDI SEGUROS S.A. e como Apelado GILMAR BARRETO DA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239